Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. AGRAVANTE. INCREMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção, especialmente o laudo de exame de corpo de delito.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas, quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
3. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
4. É entendimento jurisprudencial consolidado que o incremento por agravante deve ser no patamar de 1/6 (um sexto), salvo seja apresentada fundamentação que justifique aumento superior, o que não ocorreu na hipótese.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.